Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CAROLINE DE OLIVEIRA NUNES em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e danos morais. Os demandados requereram o deferimento da gratuidade de justiça nas razões de apelação, sob o pálio de que vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase na totalidade dos processos aos quais respondem, foram “pleiteados bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados”. Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID . 25131067). Os recorrentes juntaram documentos de IDs 25804834/ 25804858. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, os recorrentes justificaram seu pedido na existência de diversos processos e ordens de bloqueio bancário e de bens em seu desfavor. Ao analisar os documentos colacionados, é possível concluir que não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, pois apenas informam a existência de demandas judiciais em andamento e de indisponibilidade de alguns bens, além de saldos negativos em extratos das contas bancárias apresentadas e uma declaração de que no mês de janeiro/2021 e fevereiro/2021 não houve receitas. No entanto, não trouxeram aos autos qualquer balanço que comprove o valor de seus ativos e passivos, de forma a permitir a aferição de sua real condição financeira. De mais a mais, o resgate em fundo de investimentos, ocorrido em 27/11/2020, em quantia superior a R$ 10.000,00, conforme extrato de ID 25804847 - Pág. 2, indicaria possível ocultação de patrimônio. Noutro giro, tanto as declarações de imposto de renda de SALEEM AHMED ZAHEER e de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR demonstram que cada um dos contribuintes perceberia anualmente R$ 118.279,09, consoante total de rendimentos anual informado em cada declaração (ID 25061377 - Pág. 9 e ID 25061376 - Pág. 9). E não foram apresentadas as despesas suas mensais a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. Não tendo os postulantes se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto aos recorrentes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004